Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006700-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZANGELA CRISTINA MARQUES LUJES - CPF: 029.814.021-70 (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ELIZANGELA CRISTINA MARQUES LUJES - CPF: 029.814.021-70 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA contra acórdão que negou provimento a apelações interpostas na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, mantendo a sentença que autorizou a rescisão do contrato com retenção de 15% dos valores pagos, afastando o pedido de indenização moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre:(i) os arts. 23, 26 e 27 da L. no 9.514/1997;(ii) a validade da cláusula de alienação fiduciária sem registro;(iii) a possibilidade de resolução contratual antecipada por iniciativa do comprador;(iv) a exigência de inadimplemento formal para constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a cláusula de alienação fiduciária, afirmando que sua eficácia está restrita às partes na ausência de registro, não afastando, contudo, a incidência do CDC.

4. A decisão reconheceu expressamente a relação de consumo e a prevalência da proteção ao consumidor, permitindo a rescisão contratual com restituição proporcional dos valores pagos.

5. A ausência de citação nominal dos artigos da L. no 9.514/1997 não configura omissão, pois os fundamentos jurídicos foram suficientemente analisados.

6. Os embargos buscam, na verdade, prequestionamento para viabilizar eventual recurso, hipótese que não autoriza a modificação do julgado nem caracteriza vício do art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ e STF admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

8. Não se constata contradição interna, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A pretensão da embargante se revela como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:"
1. Não configura omissão a ausência de citação expressa a dispositivos legais quando a decisão fundamenta-se de forma clara e suficiente sobre os pontos controvertidos.2. A cláusula de alienação fiduciária inserida em contrato de compra e venda de imóvel sem registro em cartório não impede a aplicação do CDC quando caracterizada relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6o, III, e 51; L. no 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.02.2018; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.06.2008; TJMT, EDcl no AI 1012012-80.2022.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
em face do acórdão proferido nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valor Pago e Indenização por Danos Morais
, em que figura como embargada
ELIZANGELA CRISTINA MARQUES LUJES
.

O acórdão (Id. 305835851)
negou provimento a ambos os recursos
, mantendo a sentença de primeira instância que aplicou o Código de Defesa do Consumidor para permitir a rescisão e a devolução parcial dos valores pagos (retenção de 15%), mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão
, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre: (i) a aplicação dos arts. 23, 26 e 27 da Lei no 9.514/1997; (ii) a validade do contrato com cláusula de alienação fiduciária sem registro, ainda que com eficácia
inter partes
; (iii) a possibilidade de resolução antecipada do contrato por iniciativa do comprador; (iv) a desnecessidade de inadimplemento formal para constituição em mora.

Aduz que tais pontos foram suscitados desde a apelação e não foram enfrentados de forma explícita, o que inviabilizaria o acesso às instâncias superiores.

A Embargada não apresentou contrarrazões aos embargos (id. 315024396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
em face do acórdão proferido nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valor Pago e Indenização por Danos Morais
, em que figura como embargada
ELIZANGELA CRISTINA MARQUES LUJES
.

O acórdão (Id. 305835851)
negou provimento a ambos os recursos
, mantendo a sentença de primeira instância que aplicou o Código de Defesa do Consumidor para permitir a rescisão e a devolução parcial dos valores pagos (retenção de 15%), mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

Ressalte-se, todavia, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, a alegação da embargante centra-se em
suposta omissão
do acórdão em relação à disciplina da Lei no 9.514/1997.

Ocorre que o voto condutor enfrentou de forma clara a questão relativa à cláusula de alienação fiduciária inserida no contrato particular firmado entre as partes, destacando que, embora existente tal pacto, prevaleceria a incidência do
Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil
, dadas as peculiaridades do caso.

Foi igualmente ressaltado que a ausência de registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza a plena eficácia da alienação fiduciária perante terceiros, embora produza efeitos
inter partes
, circunstância esta ponderada expressamente no voto.

A
ratio decidendi
adotada foi a de que, por se tratar de relação de consumo, deveria incidir a legislação consumerista, não sendo possível afastar a tutela protetiva sob o argumento de prevalência da Lei no 9.514/1997.

Ademais, o acórdão embargado foi categórico ao assentar que a resolução contratual a pedido da consumidora deveria observar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, permitindo-lhe rescindir o contrato e obter restituição proporcional, afastando a alegada necessidade de consolidação da propriedade fiduciária.

Portanto, não há que se falar em omissão, uma vez que os fundamentos essenciais relativos à validade do contrato, ao regime jurídico aplicável e à resolução antecipada foram
expressamente enfrentados
pelo colegiado.

A mera ausência de menção nominal aos artigos 23, 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 não caracteriza omissão, haja vista que, consoante pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, não é necessário que o julgador enfrente um a um todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente de modo claro e suficiente a sua decisão (STJ, AgInt no REsp 1.602.580/SC).

O art. 489, §1o, do CPC, ao estabelecer os requisitos da fundamentação, não impõe a obrigatoriedade de referência expressa a cada artigo de lei, mas sim que a decisão seja coerente, clara e suficiente para resolver a controvérsia.

Dessa forma, o pedido da embargante configura nítido intento de
prequestionamento explícito
com a finalidade de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão capaz de ensejar a integração do julgado.

A decisão embargada apreciou a controvérsia sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, afastando a tese de aplicação exclusiva da Lei no 9.514/1997, razão pela qual não se verifica negativa de prestação jurisdicional.

Relembre-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para
modificação do julgado
ou para reabrir discussão já enfrentada.

A pretensão da embargante, ao fim e ao cabo, é de obter efeito infringente, para ver reconhecida a aplicabilidade do regime da alienação fiduciária em detrimento do regime consumerista, o que se revela incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, conforme definido no
Tema 722 (STJ)
,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, é possível a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, desde que registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Na ausência de registro, a eficácia é apenas inter partes, não oponível a terceiros."
No caso sob exame, restou incontroverso que o contrato firmado entre as partes não foi levado a registro, razão pela qual a cláusula fiduciária não produz efeitos erga omnes e tampouco afasta a incidência da legislação protetiva consumerista.

A aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
em hipóteses dessa natureza também encontra respaldo no
Incidente de Assunção de Competência no 10 (IAC 10/STJ)
, que fixou tese no sentido de que
"prevalecem sobre quaisquer outras normas de competência os critérios da especialização e da matéria em litígios envolvendo relação de consumo, mesmo que versando sobre alienação fiduciária",
reafirmando a proteção reforçada do consumidor diante de cláusulas contratuais típicas do mercado imobiliário.

Nesse panorama, resta evidente que o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada, mesmo sem menção expressa aos artigos 23, 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, cujos efeitos restam limitados diante da inexistência de registro e da configuração inequívoca de relação de consumo.

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No caso dos autos, inexiste contradição interna: o acórdão é coerente ao aplicar o CDC e o Código Civil em detrimento da Lei no 9.514/1997, por razões devidamente expostas. Da mesma forma, inexiste obscuridade, pois o voto condutor é claro na exposição da fundamentação. Não se identifica, outrossim, erro material a ser corrigido. Logo, nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se encontra presente, impondo-se a rejeição dos embargos.

Quanto ao pleito de prequestionamento explícito, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais
, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, resta claro que o julgado não padece de qualquer omissão, e que eventual inconformismo da parte deve ser veiculado pelos recursos adequados, não pela via estreita dos embargos.

Ademais, não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão apreciou os pontos essenciais e apresentou fundamentação suficiente.

O inconformismo da embargante, portanto, traduz-se em tentativa de rediscussão da matéria, conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante tais fundamentos, concluo pela inexistência de vício a ser sanado, devendo ser rejeitado o presente recurso.

Por fim, não há elementos que justifiquem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez que não se identifica caráter manifestamente protelatório nos presentes embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025